Tribunal: TJSP
Processo: 1054721-80.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Condomínio edilício – Danos e infiltração de águas advindas do apartamento imediatamente superior – Liminar que determinou obrigação de fazer – Reparos não efetuados de maneira satisfatória – Comprovação suficiente – Danos morais configurados – Indenização mantida.

O inconformismo da parte com a

Ementa:

Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Condomínio edilício – Danos e infiltração de águas advindas do apartamento imediatamente superior – Liminar que determinou obrigação de fazer – Reparos não efetuados de maneira satisfatória – Comprovação suficiente – Danos morais configurados – Indenização mantida.

O inconformismo da parte com a conclusão do laudo não o torna imprestável. Tampouco se vê nele indício de que tenha se baseado em mera presunção. Ao contrário do que a apelante afirma, os esclarecimentos apresentados pela Auxiliar do Juízo no laudo pericial responderam a contento os questionamentos, uma vez que analisou todos os aspectos necessários, sendo claro quanto aos objetos relevantes do litígio, em trabalho suficientemente motivado. - Ficou demonstrada a insuficiência dos reparos realizados para retorno do imóvel da autora ao estado anterior, não se havendo de falar, portanto, em cumprimento da obrigação de fazer. – Todos os transtornos causados à autora, a qual não pôde utilizar totalmente seu imóvel, ao menos da mesma maneira que seria utilizado no caso de inexistência da infiltração, além da ausência de solução do problema, são, sim, situações passíveis de indenização por dano moral. De manter-se a indenização arbitrada em primeiro grau, pois é justa e proporcional aos fatos narrados.

Apelação desprovida, com observação.